Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. MATÉRIA AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARACIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido por servidora pública distrital da extinta Fundação Educacional, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo devedor, ora agravante, e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, para aplicar a Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. Ato contínuo, o Juízo a quo determinou a apresentação, pela credora, ora agravada, de nova planilha de cálculos do débito, ressalvando que “os valores devidos deverão ser calculados incidindo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado”.
2. Se o Juízo de origem ainda não analisou o teor dos cálculos apresentados pela parte agravada, a apreciação do mencionado tema por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. A suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial albergou a servidora pública, ora agravada, que, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 21.396/2000), razão por que se verifica sua legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença de origem. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada no recurso rejeitada.
4. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.
5. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), e mantido na vigência do atual CPC (AgInt no AREsp 1724132/SC), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcialmente, da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício, os quais devem corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pelo ente político distrital, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.